Tribunal: TJMT
Processo: 1008341-25.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008341-25.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FELICISSIMO JOSE DE SENA - CPF: 026.510.411-49 (ADVOGADO), HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.305.743/0011-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ROGERIO LUIZ GALLO - CPF: 531.308.471-20 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO RABELO - CPF: 168.950.291-68 (ADVOGADO), ROMUALDO JOSE DE OLIVEIRA NETO - CPF: 450.093.841-91 (ADVOGADO), JIVAGO TOMAS DA CUNHA - CPF: 865.239.961-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DECISÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando que o Agravante atingiu a tutela almejada neste recurso nos autos principais após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por HPE Automotores do Brasil LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1016095-89.2017.8.11.0041, por ele ajuizada, indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito.

O Agravante informa ser uma montadora/fabricante de veículos automotores e, por força do convênio ICMS 132/92, é substituta tributária das concessionárias pela operação interna subsequente.

Explica que, ao vender os veículos para suas concessionárias, retém e recolhe o ICMS/ST devido pela operação subsequente ao Estado no qual a Concessionária está estabelecida e, assim, sua responsabilidade termina, pois já recolhera o imposto devido àquele Estado.

Afirma que foi surpreendida com a exigência fiscal, objeto da anulatória, ao argumento de que algumas concessionárias, localizadas em outras unidades da federação, teriam vendido veículos para consumidores-finais com domicílio no Estado de Mato Grosso.

Salienta que, na via administrativa, a exigência do pagamento do imposto permaneceu, por isso, ajuizou a Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido liminar, haja vista a ilegalidade da cobrança.

Discorre que, por já se encontrar impossibilitado de obter Certidão Negativa e para não prejudicar suas atividades, ofereceu seguro garantia, em montante superior a 30% (trinta por cento), com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito, porém o Juiz
a quo
indeferiu o pleito, ao argumento de que apenas o depósito em dinheiro suspenderia a exigibilidade do crédito cobrado pela Fazenda Pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suspender a exigibilidade do débito.

Decorreu o prazo sem o Agravado apresentar as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso – id. 1411307-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que nos autos principais foi concedida a liminar para suspender a exigibilidade do débito.

Na espécie, em consulta ao processo principal (1016095-89.2017.8.11.0041) pelo sistema PJe, percebe-se que em 25/08/2017, o juízo
a quo
concedeu a liminar e suspendeu a exigibilidade do débito,
in verbis
:

"
(...)
DEFIRO, pois, o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito contido na exigência fiscal do processo nº 5141469/2016."

Com efeito, em razão da tutela concedida pelo juízo a
quo
, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - IPTU – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS COM BASE NO PROVIMENTO 13/2013-CGJ – VALOR INSIGNIFICANTE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL COM A DEVIDA PROVIDÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO.

A retratação da decisão interlocutória impugnada no agravo de instrumento pelo juízo a quo resulta na perda superveniente do interesse recursal e, via de consequência, a prejudicialidade do recurso.

Inteligência do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil.

(N.U 1010773-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

Assim, se realizado já ocorreu a suspensão da exigibilidade do débito (pedido deste recurso) no processo principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto.

Logo, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
não conheço do recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020